Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DO “MERCADO LIVRE”. PAGAMENTO REALIZADO. COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR. ESTORNO REALIZADO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA PELA INTERMEDIADORA. PLEITO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva da empresa ré para responder aos pleitos vindicados na inicial. Alega ser a parte ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois participa da cadeia de consumo, respondendo de forma objetiva e solidária, de modo que possui obrigação de fornecer o produto nos mesmo termos ofertados. Aduz, ainda, que a falha na prestação do serviço gerou transtornos e desgastes aptos a engendrar o dever de reparar os danos. O autor/recorrente requereu a condenação judicial da ré/recorrida, em obrigação de fazer, para que ela disponibilizasse o aparelho smartphone nos mesmos moldes e valor ofertado pelo vendedor.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: O recorrido intermediou o negócio jurídico de alienação firmado entre autor e vendedor, de modo que, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, com vista ao pleito ressarcitório. Apurar se a ré é responsável ou não pelo cumprimento da oferta do vendedor é matéria de mérito.
3. Ressalta-se que os valores despendidos foram ressarcidos à parte autora pela ré, mediante estorno na fatura do cartão de crédito. Embora a requerente tenha responsabilidade pela realização do negócio que intermedeia, ela se limita aos prejuízos materiais que possam advir. O cumprimento forçado do contrato de compra e venda através da imposição de uma obrigação de fazer ultrapassa a responsabilidade do “mercado livre” pois, uma vez devolvido o preço, esgota-se a sua atuação no negócio.
4. Por fim, ainda que o negócio tenha sido descumprido pelo terceiro, entendo que não houve ofensa a direitos da personalidade, pois o fato representa mero inadimplemento contratual. A ocorrência dos danos morais é exceção e eles somente podem ser reconhecidos nos casos em que o ato ilícito atinja os atributos da personalidade ou cause desequilíbrio psicológico expressivo, o que não ocorreu no caso sob exame.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva da ré/recorrida, e no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade.